Tribunal: TJMT
Processo: 1002902-17.2019.8.11.0015
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
· Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002902-17.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LEVI PEREIRA ALMEIDA - CPF: 822.049.771-87 (RECORRENTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. MINISTÉRIO PÚBLICO: DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1002902-17.2019.8.11.0015

Origem:

Juizado da Fazenda Pública de Sinop

Recorrente(s):

LEVI PEREIRA ALMEIDA

Recorrido(s):

MUNICÍPIO
DE SINOP

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

20/02/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA ADICIONAL DE ANTIGUIDADE E MERECIMENTO - PRESCRIÇÃO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuida-se de ação de cobrança de adicional de antiguidade e merecimento objetivando o recebimento do percentual de 2% decorrentes das Leis 568/99 e 663/01.

Considerando a edição da Lei 1.737 de 23/11/2012, que revogou expressamente a Lei 568/99, encerrando o benefício da gratificação aqui pleiteada, passa a correr a prescrição do direito do Autor a partir da vigência dessa nova Lei, que excluiu a gratificação.

Marca-se o termo inicial o prazo de 05 (cinco) anos para o ajuizamento da ação que somente ocorreu em data de 27/02/2019, portanto, correto o reconhecimento da prescrição em sentença.

Ademais, o aludido artigo 10 do NCPC não tem aplicabilidade aos Juizados Especiais, diante dos princípios utilizados no julgamento, dentre eles: simplicidade e celeridade, a não se coadunar com as travas impostas aos feitos da Justiça Comum, incompatíveis com os trâmites dos Juizados Especiais.

Além de ser um microssistema próprio, a LJEF diz claramente que aos Juizados “se aplica, no que não conflitar com esta Lei, o disposto na Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995” (LJEF, artigo 1o), e esta, quanto aos processos cíveis, não menciona, em regra, outro diploma legal; ao contrário, traz, em si, toda a regulamentação necessária para a sua aplicação (como regime de provas, forma de peticionamento, modo de ser das audiências, etc).

Como exceções, a Lei 9.099/1995 prevê no seu processo de execução a aplicação do CPC “no que couber” (LJE, artigo 52, “caput”), ou na extinção do processo, quando remete “além dos casos previstos em lei” (LJE, artigo 51, “caput”). E, ainda, o artigo 53, da LJE, que prevê aplicação do CPC em relação à execução de título executivo extrajudicial.

Inclusive, o FORÚM NACIONAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – FONAJE editou o Enunciado 16 com a seguinte redação:

ENUNCIADO 161 - Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2o da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte - MG) (FONAJE, 2015).

Razão pela qual, mantenho a extinção da ação, ante a ocorrência de prescrição, nos moldes delineados em sentença.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

INSTADO A SE MANIFESTAR – EM SESSÃO DE JULGAMENTO O MINISTÉRIO PÚBLICO-
Opinou pela sua não intervenção, nos moldes lavrados na ata do julgamento.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§2o e 3o, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2020